Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-71.2025.8.11.0050
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003421-71.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 00.255.546/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES FUNDADAS EM INADIMPLEMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de litispendência em relação a uma demanda anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de nova ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento de parcelas distintas e posteriores do mesmo contrato de alienação fiduciária, configura litispendência com ação anterior já extinta por desistência, e se a extinção liminar do processo, sem oportunizar esclarecimentos à parte autora, constitui erro de procedimento.

III. Razões de decidir

3. A litispendência, para sua configuração, exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como a tramitação simultânea de ambas as ações, conforme disciplina o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4. Em contratos de trato sucessivo, como o de financiamento com alienação fiduciária, cada novo período de inadimplência constitui uma causa de pedir autônoma e distinta. A ação anterior, fundada em mora pretérita e já extinta, não obsta a propositura de nova demanda decorrente de um novo fato jurídico, qual seja, o inadimplemento de parcelas subsequentes.

5. A extinção da demanda anterior, ainda que sem resolução de mérito, afasta o requisito da simultaneidade processual, indispensável para o reconhecimento da litispendência, aplicando-se, por analogia, o raciocínio contido na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Constitui erro de procedimento (
error
in procedendo) a extinção prematura do feito sem oportunizar à parte autora a chance de se manifestar sobre a suposta litispendência, em ofensa aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura litispendência entre ações de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato de alienação fiduciária quando as causas de pedir são distintas, decorrentes de inadimplementos de parcelas contratuais diversas e autônomas. 2. A extinção de demanda anterior, ainda que sem resolução de mérito, impede o reconhecimento de litispendência, por ausência do requisito da simultaneidade processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 do STJ; Súmula 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, registrada sob o n. 1003421-71.2025.8.11.0050, ajuizada pelo apelante em desfavor de J
EFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI
.

A Sentença,
com fulcro no artigo 485, inc
.
V, do CPC
.

JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito
, por litispendência.

Na
origem
, o BANCO RCI BRASIL S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face de JEFERSON BUENO DE S
.
EIRELI, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69 e na Lei n. 13.043/2014
, em razão de
celebr
ação
com a ré
de
financiamento n. 20037226674
- CCB n. 570382467
,
firmada em 01-09-2022,
mediante alienação fiduciária em garantia
d
o
veículo da marca RENAULT, modelo MASTER 2.4 EXT F.VIT, chassi n. 93YF62009PJ338036, fabricação 2022, placa RRQ2J47, RENAVAM 001321802380. Aduziu
que
:

a)
havia
o
brigação de p
agar 48 prestações mensais
(1ª
parcela
vencimento
em 30
-09-
2022
-
valor de R$ 5.003,23 cada
);
b)
mesmo notificada do débito referente às parcelas em atraso do contrato, a partir da parcela n. 33
(Ve
ncimento em 12
-06-
2025
)
deixou de efetuar
demais
pagamento
s
; c) houve v
encimento antecipado de suas obrigaçõe
s; d) que estão

presentes os requisitos
à
concessão d
e
liminar
(
fumus boni iuris
-
periculum in mora
)
;
e) aplique-se

tema repetitivos n.
1132 do S
TJ
.

Requereu
,
concessão da liminar de busca e apreensão do bem
;
nomeação do autor como depositário fiel
;
após a efetiva busca e apreensão, a citação da ré para, querendo, pagar integralmente
em 5
dias ou,
em 15
dias, apresentar contestação
; bem como, que
decorrido o prazo de
05
dias do cumprimento da liminar sem que a parte ré efetue o pagamento integral,
e
consolid
e
a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do requerente, livre de ônus.
V
alor de R$ 75.602,38 (id. 329192106)
.

Foi certificado que, após pesquisa realizada nos dados processuais disponíveis nos sistemas gerenciadores de processos, não foram encontrados processos com elementos identificadores semelhantes aos dados processuais desta ação. (id. 329192118)
, contudo,
a
pós nova

consulta
os siste
mas gerenciadores de processos, foi constatada a existência de processo conexo, continente ou possivelmente prevento a estes autos, qual seja, o processo n. 1000394-80.2025.8.11.0050, da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis. (id. 329192120)

Sobreveio
sentença
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Consignou que
se verificava
a identidade das partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido destes autos com os de n. 1000394-80.2025.8.11.0050, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis
; que
o C
PC
define o instituto da litispendência em seu
artigo 337
, o qual dispõe que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar litispendência,
verific
ando
a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
A
ssim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister se faz o reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de mérito
(
art
.

485, inc
.
V do C
PC)
. Isentou de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (id. 329192124 e 329192125)

Inconformado
, o
Apelante i
nterpôs recurso de
apelação
.
Aduz
que não há que se falar em litispendência,
por serem
causas de pedir distintas
; que
a nova ação ajuizada em decorr
e
de novo inadimplemento
;
que a demanda de n. 1000394-80.2025.8.11.0050 foi ajuizada em decorrência do inadimplemento da parcela vencida de
n. 02
, ao passo que o presente processo foi ajuizado referente às
parcelas n. 06 e 07
.
Asseverou
que o banco autor pediu a desistência da ação nos autos da ação n. 1000394-80.2025.8.11.0050, a qual se encontra arquivada após a homologação do pedido de desistênci
a,
conclu
indo
, portanto, que a despeito das ações possuírem as mesmas partes e mesmo objeto, ambas as ações possuem causa de pedir diversa.

Destacou
que
desistência da
ação retro
menciona
da, ocorreu devido a
o
pagamento
de parcela
venci
d
a
,
contudo,
em
parcelas subsequentes,
devido a nova
inadimpl
ê
n
cia, ajuizou-se
o contrato novamente.
Ressaltou não existir
litispendência
, com
necessidade de

anulação
da sentença guerreada,
bem como,

que
ocorreu cerceamento de defesa
. Requereu a reforma da sentença
,

remetendo-se ao final os autos à origem para seu regular prosseguimento. (id. 329192128)

Sem angula
riza
ção processual
.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO RCI BRASIL S/A contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de litispendência.

Alega a parte apelante, em síntese, a inexistência de litispendência, sob o argumento de que a causa de pedir da presente ação é distinta da que fundamentou a demanda anterior (processo n. 1000394-80.2025.8.11.0050), pois se baseia em inadimplemento de parcelas contratuais diversas. Aduz, ainda, que a ação pretérita já havia sido extinta por desistência, o que, por si só, afastaria a simultaneidade processual necessária para a configuração do instituto.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi
angularizada
na origem.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença que extinguiu o feito por litispendência deve ser mantida. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem entendeu pela existência de
tríplice identidade

(partes, causa de pedir e pedido) entre esta ação e a de n. 1000394-80.2025.8.11.0050
.

Contudo, a decisão objurgada merece
reforma
.

A
litispendência
, conforme dispõe o
artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil
, pressupõe a tramitação
simultânea
de duas ações idênticas, ou seja, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No caso concreto, o apelante
demonstrou
, em suas razões recursais, que a presente ação de busca e apreensão se fundamenta no inadimplemento da parte apelada a partir da parcela n. 33 do contrato de financiamento
(id. 32919211
6
)
, enquanto a ação anterior, j
á extinta por desistência
, teria sido motivada pelo não pagamento de parcela
diversa
.

A causa de pedir nas ações de busca e apreensão fundadas no
Decreto-Lei n. 911/1969
é o inadimplemento contratual, qualificado pela constituição do devedor em mora. Tratando-se de
contrato de trato sucessivo
, cada novo período de inadimplência
constitui
uma
nova causa de pedir, autônoma e distinta
das anteriores.

Se o devedor, após regularizar uma pendência que motivou uma primeira ação (posteriormente extinta), volta a se tornar inadimplente,
nasce para o credor um novo direito de ação, fundado em um novo fato jurídico
.

Nesse sentido, a
comprovação da mora
é requisito essencial para a propositura da ação, conforme estabelece a
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Para a presente demanda, a instituição financeira apresentou notificação extrajudicial específica, relativa ao
inadimplemento da parcela n. 33 (id. 329192115)
, evidenciando a nova causa de pedir.

Nesse sentido
, em pleno alinhamento ao entendimento da C. Corte Superior,
referente ao
Tema Repetitivo 1132
, corrobora a ementa
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – AR "NÃO PROCURADO" – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - TEMA 1.13
2
DO STJ - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.
É suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132.

(TJMT - 1000094-85.2023.8.11.0019, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/08/2024, Data de Publicação: 08/08/2024)

(
g.n
.)

Ademais, para a configuração da litispendência, é
indispensável
que
ambas as ações estejam em curso
. Conforme alegado pelo apelante, a ação anterior já havia sido extinta por desistência.

O instituto processual que veda a rediscussão de matéria já decidida em processo extinto sem resolução de mérito não é a litispendência, mas, a depender do caso, a coisa julgada formal, que não impede a propositura de nova ação se corrigido o vício que levou à extinção
. No presente caso, não se trata de correção de vício, mas de um
novo fato
– um novo inadimplemento.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA - PEDIDO DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A CONTESTAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir,
é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha outra demanda tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material. A homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, descaracteriza a litispendência. Precedentes.

(TJMT - 1028129-52.2024.8.11.0041, Relator(a): MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/08/2024, Data de Publicação: 30/08/2024)
(
g.n
.)

Aplica-se, por analogia, o raciocínio da
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Se não há que se falar em reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, com maior razão não se pode falar em litispendência se a ação anterior já se encontra
extinta e arquivada
.

A
propósito
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA E ARQUIVADA - CONEXÃO AFASTADA - ART. 55 DO CPC - SÚMULA 235/STJ -
PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.
É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que a Ação de Busca e Apreensão já foi sentenciada, máxime porque afastada a possibilidade de prolação de decisões conflitante
s
.
“
A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”
(Súmula 235/STJ)
.

(TJMT - 1021462-13.2023.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/11/2023, Data de Publicação: 10/11/2023)

(
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – DEMANDA ANTERIOR PROMOVIDA NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL –
INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é
de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha nada demanda na Justiça comum, tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material.
Precedentes.

(TJMT - 1007772-51.2024.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/06/2024, Data de Publicação: 08/06/2024)
(
g
.n
.)

Por fim, a
extinção prematura do feito
, sem oportunizar à parte autora a chance de se manifestar sobre a suposta litispendência apontada pelo juízo,
representa um excesso de formalismo
que vai de encontro aos
princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC),
configurando um
error
in
procedendo
.

Caberia
ao magistrado singular, ao menos,
intimar a parte
para que demonstrasse a distinção entre as demandas, antes de extinguir o processo de forma liminar.

Dessa forma,
não havendo identidade de causa de pedir e não existindo tramitação simultânea de ações idênticas
, a
cassação da sentença é medida que se impõe,
a fim de que os autos retornem à origem para o seu regular processamento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para cassar a
sentença de id. 329192125
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

DEIXO
de majorar os honorários recursais, pois não houve condenação em verba honorária na origem, uma vez que a relação processual não foi
angularizada
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026